Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725424-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEPAN LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para suspender o certame licitatório (CONCORRÊNCIA N° 01/2024/SEMOB/DF), que tem por objeto a concessão da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto. A impetrante/agravante, alega, em síntese, que: 1) o item 15 do edital prevê a necessidade de garantia da proposta no valor mínimo de R$ 1.197.861,00, correspondente a 1% do valor do contrato; 2) no item 17.11, que trata da qualificação econômico-financeira, foi exigido que a empresa tenha patrimônio líquido no valor mínimo de 10% do valor estimado do contrato, de R$ 119.786.143,00; 3) a exigência de que as licitantes prestem garantia de proposta, cumulativamente à comprovação de capital social mínimo viola o art. 37, XXI, da Constituição Federal (“Art. 37, XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”); 4) o Tribunal de Contas da União consolidou o entendimento de que é ilegal a cumulação da exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimo com a exigência de recolhimento de garantia de proposta nas licitações (Súmula 275/TCU: “Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços”); 5) a urgência decorre do fato de que a abertura do envelope 2 (proposta econômica) está prevista para 24/06/2024. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do processo licitatório e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelecem os arts. 58, § 1o, e 69, § 4o, da Lei 14.133/2021 (que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos): “CAPÍTULO IV DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES (...) Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. § 1o A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação. (...) CAPÍTULO VI DA HABILITAÇÃO (...) Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. (...) § 4o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.” No mesmo sentido, dispõem os citados itens do edital em questão: “15. GARANTIA DA PROPOSTA – ENVELOPE 1 (...) 15.2. GARANTIA DE PROPOSTA, no valor mínimo de R$ 1.197.861,00 (um milhão e cento e noventa e sete mil e oitocentos e sessenta e um reais), correspondente a 1% (um por cento) do VALOR DO CONTRATO, conforme previsto na Lei Federal no 14.133/2021. (...) 17.11. Qualificação Econômico-Financeira - Os documentos relativos à qualificação econômico-financeira da LICITANTE serão constituídos por: (...) I - Valor do Patrimônio Líquido equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, de R$ 119.786.143,00 (cento e dezenove milhões setecentos e oitenta e seis mil e cento e quarenta e três reais), na data base de dezembro de 2019, cuja comprovação será feita por meio do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei;” Sendo assim, ao que consta, o edital está de acordo com a lei, pois a garantia de proposta (1% do valor do valor estimado para a contratação) não se confunde com a qualificação econômico-financeira exigida dos licitantes (patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator